Tribunal: TJSP
Processo: 0001297-78.2010.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000003109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Criminal
no 0001297-78.2010.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
IVO ANTONIO DALLA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM a matéria
preliminar arguida pela defensoria e JULGARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE de Ivo Antonio Dalla Costa, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107,
inciso IV, art. 109, inciso V, art. 110 § 1o, art. 117, inciso I, c.c. art. 119, todos
do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001297-78.2010.8.26.0491 - Voto no 28129 - Rancharia
VOTO No 28129
APELAÇÃO No 0001297-78.2010.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA 1a Vara Judicial
APELANTE: IVO ANTONIO DALLA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Crime
contra
a
ordem
tributária,
em
continuidade delitiva Recurso defensivo requerendo,
preliminarmente, a extinção da punibilidade do réu pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa, ou ainda a nulidade
processual por cerceamento de defesa, diante do
indeferimento da realização do interrogatório do réu e
dos atos subsequentes praticados, e no mérito,
absolvição por atipicidade do fato, ante a ausência de
comprovação do dolo do réu na prática delitiva -
Matéria preliminar acolhida - Reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa, entre a data do recebimento do aditamento
da denúncia e a data da publicação da r. sentença
Extinta a punibilidade.
Ao relatório da r. sentença de fls. 508/515, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado IVO ANTONIO DALLA COSTA,
às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 12 (doze) dias multa, no piso mínimo legal, substituindo a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na

3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001297-78.2010.8.26.0491 - Voto no 28129 - Rancharia
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa
de liberdade, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas,
oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais, e na prestação
pecuniária, consistente no pagamento de 10 (dez) salários mínimos em
dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social, deste
Município de Rancharia, também a ser indicada pelo Juízo das Execuções
Criminais, dando-o como incurso no art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, em
continuidade delitiva, na forma do art. 71, “caput”, do Código Penal, e
absolvida a ré LAURY DAMAZZINI, por não ficar comprovado nos
autos a sua participação de modo efetivo na prática criminosa, nos termos
do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 525), apresentando suas razões recursais, (fls. 576/592), requerendo,
em síntese, preliminarmente, a extinção da punibilidade do réu pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa, ou ainda a nulidade processual por cerceamento de defesa,
diante do indeferimento da realização do interrogatório do réu e dos atos
subsequentes praticados. No mérito, pleiteia absolvição por atipicidade
do fato, ante a ausência de comprovação do dolo do réu na prática delitiva.
Devidamente
contrarrazoado
o
recurso
pelo
Órgão Ministerial, (fls. 595/598), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 605/606), manifestou-se pelo provimento do apelo defensivo, para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001297-78.2010.8.26.0491 - Voto no 28129 - Rancharia
É o relatório.
Desnecessária a análise do mérito da questão, tendo em
vista a extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
Considerando que no concurso de crimes a pena de cada
um deve ser analisada separadamente no que concerne a extinção da
punibilidade, nos termos do art. 119 do Código Penal, e ser a prescrição
uma das causas de extinção elencada no rol do art. 107 do mesmo Codex,
assim também deve ser calculada para verificar se ela ocorreu.
Portanto, para cada crime foi fixada a pena de
02 (dois) anos de reclusão, a qual foi exasperada em 1/3 (um terço)
pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados
pelo réu.
Em sendo assim, estabelecida a pena privativa de
liberdade em 02 (dois) anos de reclusão para cada crime, a prescrição
ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do
Código Penal.
Destarte, entre a data do recebimento do aditamento da
denúncia 11/09/2014 fls. 328 e a data da publicação da sentença
31/05/2019 fls. 516 -, ultrapassou-se o lapso temporal entre estes marcos
interruptivos.

5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001297-78.2010.8.26.0491 - Voto no 28129 - Rancharia
Diante disso, é de se reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
com fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, art. 110, § 1o,
art. 117, inciso I, c.c. art. 119, todos do Código Penal, prejudicando o
exame do mérito.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
ACOLHO
a matéria preliminar arguida pela defensoria e JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de Ivo Antonio Dalla Costa, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
com fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, art. 110 § 1o,
art. 117, inciso I, c.c. art. 119, todos do Código Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator